Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025942-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.944.113/0002-91 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – LEI COMPLEMENTAR 190/2022 – APLICAÇÃO IMEDIATA INJUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL – DECISÃO DE MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1 – Segundo orientação da jurisprudência emanada do Tribunal da Cidadania, por ensejar a perda de objeto, a superveniência de sentença de mérito prolatada na ação de base, torna prejudicado o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

2 – Na esteira dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, devem ser julgados prejudicados, pela perda superveniente de interesse recursal, os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando exarada sentença na ação originária a que deu ensejo ao ajuizamento deste recurso.

3 – Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no recurso de agravo de instrumento tombado sob o número 1025942-68.2022.8.11.0000, que, em apertada síntese, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória deferitória do pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança do Diferencial de Alíquota ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31/12/2022, sob a fundamentação de ilegalidade da cobrança e não aplicabilidade imediata da Lei Complementar n. 190/2022, em respeito à regra da anterioridade nonagesimal e de exercício financeiro tributário, direito inafastável do contribuinte.

Descontente com esta decisão colegiada o ESTADO DE MATO GROSSO volta a apresentar insurgência, desta vez, no presente recurso de embargos de declaração.

Em suas razões defende, basicamente, o desacerto da decisão, que peca por incidência do vício da omissão previsto no artigo 1.022, parágrafo único, II, além de incorrer na nulidade pressagiada no art. 489, §1º, III e IV, ambos do Código Procedimental Civil.

Sob esse aspecto, aduz que o recurso ataca decisão supostamente diversa, tendo em vista que a suspensão do crédito foi deferida mediante depósito judicial do valor que será discutido, cuja decisão embargada não tratou dessa questão.

Defende o não cabimento de qualquer discussão de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, sobretudo em relação a fatos geradores ocorridos após o decurso desse prazo, de forma que eventual direito subjetivo ao depósito, por efeito da anterioridade nonagesimal, apenas caberia em relação aos fatos geradores dos primeiros 90 (noventa) dias após a publicação da LC n. 190/2022.

Em sequência, avoca as ADIs n. 7066, 7070 e 7078, que discutem exatamente a questão da aplicabilidade dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício tributário financeiro, e que ainda estão pendentes de julgamento, pelo que deve ser suspensa a ação mandamental.

Após alinhavar suas razões de recorrer, por derradeiro, depreca pelo provimento do recurso, saneando-se os vícios apontados. (Id. 174126699)

Em contrarrazões a empresa agravada rebate as argumentações do embargante e, ao final, pugna pela mantença do acórdão embargado. (Id. 175377666)

Recurso tempestivo.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, com pedido de
liminar de efeito ativo
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com o desiderato de obter a reforma da interlocutória proferida em sede de ação mandamental n. 1002739-51.2022.8.11.0041, que, resumidamente, negou provimento ao recurso para manter a decisão de primeiro grau que
deferiu a liminar
,
requestada pelas impetrantes, para suspender a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL, tendo em vista que a Lei Complementar n. 190/2022, que atribui legalidade à cobrança pelo Fisco Estadual, não tem aplicabilidade imediata, devendo obediência para sua vigência plena aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício financeiro tributário.

Após analisar todo caderno processual eletrônico, especialmente a ação de base, cheguei à conclusão de que os embargos de declaração perderam seu objeto em decorrência de superveniente falta de interesse recursal das embargantes. Justifico:

É de conhecimento comezinho em direito que o exame do interesse recursal pressupõe a aferição do binômio
“utilidade”
e
“necessidade”
do pronunciamento judicial, ou seja, é necessário que a substituição da decisão questionada no recurso importe em uma situação mais vantajosa à parte recorrente, assim como que a via recursal seja o meio necessário para alcançar o mencionado objetivo.

Nesse Sentido, faço uso da preciosa lição do doutrinador Fredie Didier:

“
O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recusais para alcançar este objetivo. [...] A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: 'a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed., Salvador: Jus Podivm, 2012, v. 3, p. 52).

Conclui-se, portanto, que o interesse recursal consiste na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar ao recorrente o fim jurídico por ele almejado com a reforma da decisão recorrida.

Na hipótese ora vivenciada, o embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando sanar supostos vícios que maculam o acórdão embargado e, por consequência, obter o provimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no mandado de segurança, cujo objeto é o de afastar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL com fatos geradores após a edição da LC n. 190 de 04/01/2022, em vista da imprescindível observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício financeiro, que, uma vez observados, atribui legalidade à exigência do imposto em questão apenas no ano subsequente, ou seja, em 2023.

Ocorre que, conforme pesquisa realizada no sistema eletrônico de primeiro grau, constatei que após o julgamento do recurso de agravo de instrumento por este colegiado foi exarada sentença na ação de base, Mandado de Segurança n. 1003772-81.2019.8.11.0041, conclusiva pelo
provimento parcial
dos pedidos delineados na peça madrugadora
“para reconhecer o direito das impetrantes de não recolherem o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas até a data de 5 de janeiro de 2022 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, os termos do art.487, I, do CPC”.

A sentença foi disponibilizada no DJe em 1º/08/2023 e publicada em 02/08/2023.

Essa circunstância fática, só por si, demonstra a ocorrência da perda de interesse recursal do embargante quanto aos presentes embargos de declaração, uma vez que o julgamento definitivo da ação de origem tornou despicienda eventual integração/esclarecimento do acórdão que, anteriormente, julgou o agravo de instrumento.

Ocorre que o eventual acolhimento das razões expostas pelo embargante, com o consequente provimento do agravo de instrumento (que é sua precípua intenção), não mais teria qualquer efeito prático ou jurídico, porquanto a prolação do comando sentencial, oriundo de cognição exauriente, acarretou a imediata substituição da decisão interlocutória originariamente impugnada nestes autos.

Logo, a pretensão formulada nos embargos declaratórios carece de interesse recursal pela ausência do binômio necessidade-utilidade na prolação de novo provimento jurisdicional por esta Corte, devendo tal recurso ser julgado prejudicado.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, reconheceu a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a ação.

2. À fl. 1.482, e-STJ, consta ofício do Tribunal a quo informando que
"foi proferida sentença no processo n° 50019075420164047003. PARANÁ que deu origem ao REsp/AREsp antes indicado e em trâmite nessa Corte".

3.
Assim, é manifesta a perda de objeto, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse de agir da embargante, considerando-se, assim, prejudicados os aclaratórios.

4 – Embargos de declaração prejudicados’. (EDcl no Resp 1607245/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 27/11/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO INTERDLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVINIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória, combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

2 – Agravo interno a que se nega provimento. ” (Aghlnt no Resp 1304616/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 11/09/2018) Grifei.

Este Areópago não se desvencilha da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso do recurso de agravo de instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

(N.U. 1003605-95.2016.8.11.00000, Relator Gilberto Lopes Bussik, Julgado em 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PROCESSO JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o agravo de instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U. 0020537-20.2012.8.11.0000. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Forçoso, pois, concluir, na esteira dos ensinamentos e dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à colação, que com o julgamento superveniente da ação originária, perece o objeto recursal por inexistir mais utilidade ao recorrente, pois, como preconiza o artigo 932,
caput
e inciso III, do Código procedimental Civil, com a prolação da decisão de mérito pelo juízo
a quo,
torna-se desnecessário o normal processamento do presente recurso.

Diante dessas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de embargos de declaração, por perda superveniente de seu objeto, nos moldes do art. 932
, caput
, e inciso

III,
do Código de Processo Civil, determinando, por fim, o seu arquivamento no departamento competente.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023